Tribunal: TJMT
Processo: 0019741-23.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019741-23.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.630.673/0001-50 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), KLEBER PAULO PETERS - CPF: 666.758.471-04 (APELADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), ERICA CLARISSE LINDENMAYR PETERS - CPF: 698.176.261-72 (APELADO), BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.630.673/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO ÂNUA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA CONTRATADA – AFASTADA – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR POR VÍCIOS ESTRUTURAIS E DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO – DANO MORAL EVIDENTE –
QUANTUM
RAZOÁVEL – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restou configurada a prescrição ânua para demandar acerca de contrato de seguro habitacional, pois,
embora as rachaduras e infiltrações no imóvel tenham se iniciado no ano de 2010, quando se tornaram perceptíveis, o avanço dos defeitos foi gradativo, culminando
na contratação de um
profissional da área (engenheiro civil), que elaborou parecer técnico e, na sequência, os autores ingressaram com a demanda, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional, dada a sucessão dos fatos geradores da obrigação de indenizar.

Quando da assinatura do contrato principal, foi pactuado, também, o Contrato de Seguro Habitacional, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da Seguradora.

Constatada a existência de vícios estruturais e de construção no imóvel objeto do contrato de seguro habitacional, deve ser acolhido o pedido indenizatório, pois, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1648820/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

No que tange aos danos morais, não há que se falar em exclusão da condenação, pois a situação em tela evidentemente causou abalo psíquico aos Apelados, que precisaram deixar a residência recém-comprada às pressas, diante da insalubridade e periculosidade constatadas no imóvel, e morar em casa alugada, frustrando sonhos e expectativas.

Não merece redução o
quantum
arbitrado com moderação, razoabilidade e proporcionalidade, no caso, R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019741-23.2012.8.11.0002

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADOS: KLEBER PAULO PETERS e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Cominatória n. 0019741-23.2012.8.11.0002 proposta por
KLEBER PAULO PETERS e outra,
para condenar a ora Apelante ao pagamento da indenização securitária aos autores, pela responsabilidade geral de cobertura por risco de desmoronamento, além de indenização por danos morais cujo montante restou fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.

Além disso, a sentença reconheceu como recíproca a sucumbência e determinou que a Apelante arque com 70% (setenta por cento) das custas processuais e a parte autora com 30% (trinta por cento), e, quanto aos honorários advocatícios, foi determinado o pagamento ao patrono da requerida no importe de 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação, e os honorários do advogado dos autores no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, vedada a compensação.

Inconformada, recorre a Apelante aduzindo, preliminarmente, prescrição ânua e ilegitimidade passiva.

No mérito, alega ausência do dever de indenizar por problemas internos, decorrentes de vícios na construção do imóvel.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos morais, ou ainda, pela redução do
quantum.

Contrarrazões (ID. 188377939), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024